Tribunal: TJPA
Processo: 0804430-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804430-97.2020.8.14.0000
PACIENTE: SERGIO DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E EXTENSÃO DE BENEFÍCIO
– PPRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃ CONHECIMENTO ACOLHIDO COM RELAÇÃO ÀS TESES DE INEXISTÊNCIA DE COMÉRCIO DE DROGAS – REVOLVIMENTO PROBATÓRIO INDEVIDO – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE

EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA –

PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRISÃO PREVENTIVA PROPORCIONAL – DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NA VERTENTE –

PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente indiciado pelo delito de tráfico de drogas
.

2
. Alegação
de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão e extensão de benefício

3
.
Tem-se, de início, acolher a preliminar ministerial e não se conhecer das teses que envolvem ausência de comprovação de comercialização de entorpecentes, posto demandar indevido incurso probatório, descabido na presente via estreita, dados seus limites de cognição, sumário e célere.

4
. Não se conhece também do pedido de extensão de benefício concedido à Sra. Maria da Conceição Neves de Olanda, posto que deve ser direcionado ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

5
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Percebe-se dos autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo que “
Depreende-se do Auto de Prisão em Flagrante, datado de 07/05/2020, que o impetrante supostamente é vendedor de substâncias entorpecentes. O adolescente Genilson Carvalho Bento declarou que adquiriu uma pedra de crack junto ao autuado Sergio Conceição, pela quantia de R$20,00 (vinte reais); relatou que sempre compra drogas com ele e que o local é utilizado para comercialização de entorpecentes. Inclusive, disse que Sergio efetua vendas em sua sítio de propriedade de sua mãe. Na residência do impetrante, os policiais encontraram uma pedra de crack e a quantia em dinheiro de R$ 196,00 (cento e noventa e seis reais)”.

Como se vê, a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrota-lo, sobretudo quando se aufere suposta reiteração, como no caso em tela, em que o suposto comprador relatou que “sempre” compra droga com o paciente.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

6.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

7
. Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Sérgio da Conceição.

Impetrante: Rodrigo Felix Bezerra.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Elizeu/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ana Tereza Abucater.

Processo nº: 0804430-97.2020.8.14.0000.

RELATÓRIO

Rodrigo Felix Bezerra
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Sérgio da Conceição
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Elizeu/PA.

Aduz o impetrante, resumidamente,
que o paciente foi preso e autuado em flagrante delito no dia 08/05/2020, juntamente com a sua esposa Maria da Conceição Neves de Olanda, acusados da conduta tipificado como tráfico de drogas, conforme previsão nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06, em razão do paciente estar portando, para consumo, a quantidade de 0,6g de da substância entorpecente denominada de “crack”.

Relata que no dia 09/05/2020, nos autos nº 0001965-21.2020.8.14.0107, o d. juízo de 1º grau entendeu que eram parcos os indícios de autoria e materialidade em relação a flagranteada sra. Maria da Conceição Neves de Olanda, relaxando a sua prisão, contudo, em relação ao paciente, entendeu sua prisão em flagrante convertida em preventiva, entendendo o d. juiz de 1ª grau que, apesar da pouca quantidade de droga, o paciente responde a outros processos criminais e que estava em liberdade provisória, portanto, justificava a referida conversão.

Assevera que no momento da abordagem da Polícia na residência do paciente não foi encontrado nada além do que 1 (uma) pedra de “Crack” e R$ 196,00, não havendo qualquer indício do crime de comercialização de drogas.

Alega, em resumo, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão e extensão de benefício.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem, para conceder liberdade provisória ao paciente, com aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar foi por mim indeferida em 12/05/2020 (Id. nº
3058277
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo, em 12/05/2020, prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3067588
.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria em 16/05/2020 (Id. nº 3084236) se pronunciou pelo parcial conhecimento da ordem e denegação na parte conhecida.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
em suma, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão e extensão de benefício.

Ab initio, tenho por acolher a preliminar ministerial e não conhecer das teses que envolvem ausência de comprovação de comercialização de entorpecentes, posto demandar indevido incurso probatório, descabido na presente via estreita, dados seus limites de cognição, sumário e célere.

Não conheço também do pedido de extensão de benefício concedido à Sra. Maria da Conceição Neves de Olanda, posto que deve ser direcionado ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

Conheço da ordem apenas no tocante às teses de ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar dos pacientes, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada no Id. nº
3057840,

percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, tráfico de drogas.

Percebe-se dos autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo que “
Depreende-se do Auto de Prisão em Flagrante, datado de 07/05/2020, que o impetrante supostamente é vendedor de substâncias entorpecentes. O adolescente Genilson Carvalho Bento declarou que adquiriu uma pedra de crack junto ao autuado Sergio Conceição, pela quantia de R$20,00 (vinte reais); relatou que sempre compra drogas com ele e que o local é utilizado para comercialização de entorpecentes. Inclusive, disse que Sergio efetua vendas em sua sítio de propriedade de sua mãe. Na residência do impetrante, os policiais encontraram uma pedra de crack e a quantia em dinheiro de R$ 196,00 (cento e noventa e seis reais)”.

Como se vê, a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrota-lo, sobretudo quando se aufere suposta reiteração, como no caso em tela, em que o suposto comprador relatou que “sempre” compra droga com o paciente.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente a proteger o seio social.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
A Prisão Cautelar deve ser mantida se as circunstâncias fáticas demonstram a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, e se a decisão que aplicou a segregação se encontra devidamente fundamentada.

(TJ-MG - HC: 10000180067175000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 11/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Por derradeiro, cumpre destacar o teor da Súmula nº 08 deste Tribunal, a qual estabelece que
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”,
logo, em que pese as condições pessoais favoráveis do paciente, entendo presente o requisito do art. 312 do CPP para manutenção da sua custódia cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
ACOLHO A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
CONHEÇO

PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e
DENEGANDO-A

NA PARTE CONHECIDA
.

É o voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 28/05/2020